Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO RURAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RENEGOCIAÇÃO DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE DE SAÚDE PÚBLICA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA AGRÍCOLA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, segundo o disposto nos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não se tem por afetada a certeza ou a exigibilidade do crédito rural na hipótese em que o devedor não demonstra o preenchimento dos requisitos que a Lei 9.138/1995 estabelece para a equalização de encargos financeiros ou para o alongamento da dívida.
IV. Adversidades financeiras decorrentes da pandemia Covid-19 somente podem dar respaldo à revisão contratual quando geradoras de desproporção obrigacional injusta, consoante a inteligência dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
V. A pandemia Covid-19, conquanto fato notório, não isenta o devedor do ônus de comprovar o desequilíbrio obrigacional invocado para justificar o inadimplemento contratual.
VI. A renegociação do financiamento rural durante a pandemia Covid-19 afasta, por si só, a aplicação da teoria da imprevisão com base na calamidade de saúde pública.
VII. Apelação desprovida.